Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Réu condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a nulidade do julgamento e da sentença, por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 2.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento quando não se vislumbra vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

4. Diante do princípio da soberania dos veredictos, com previsão constitucional, no caso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri embasada no art. 593, III, “d”, o Tribunal de Justiça somente pode fazer o juízo rescindente, ou seja, anular a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento.

5. O acolhimento do recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige a demonstração, de forma clara, que a sentença recorrida esteja em total dissonância em relação ao conjunto probatório.

6. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF), de modo que, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente.

7. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo, sendo que a valoração negativa das consequências do crime depende, nesse sentido, de situação concreta que demonstre o agravamento dessas consequências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão n. 1161541, 20130910184054APR, Rel. Maria Ivatônia, j. 28/03/2019; TJDFT, Acórdão 1384981, 07018398020198070002, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11/11/2021.